Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABANDONO MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. COESA E HARMÔNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO. PRESENÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. REVISÃO. AUMENTO EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO. PENA PECUNIÁRIA. REGRAMENTO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o acervo probatório dos autos é robusto e seguro, não se limitando apenas aos elementos colhidos na fase inquisitorial, no sentido de que o réu abandonou o seu filho, não só materialmente, mas também afetivamente, deixando-o aos cuidados de outros parentes, sem contribuir minimamente para sua subsistência, configurado está o delito do art. 244 do CP.
2. O abandono material é reforçado quando as provas testemunhais, corroboradas pela prova documental, demonstram que o réu se utilizava do nome do filho para obter artificiosamente benefícios do Programa “Bolsa Família”, além do Programa “DF sem Miséria”, sem, contudo, reverter os valores ao legítimo beneficiário.
3. A pena pecuniária do crime de abandono material, previsto no art. 244 do CP, possui regramento próprio, devendo orbitar entre 1 e 10 salários-mínimos.
4. O crime de denunciação caluniosa tem como objetividade jurídica a proteção à Administração da Justiça, no que concerne a impedir que a máquina pública seja acionada inutilmente, diante de falsa comunicação de prática delituosa. De forma secundária, o dispositivo tutela a honra da pessoa atingida.
5. Restando patente o dolo direto do réu de dar causa à instauração de inquérito policial contra as vítimas, imputando-lhes crime de ameaça, sabendo que eram inocentes, configurada está a conduta de denunciação caluniosa (duas vezes), conforme o art. 339 do Código Penal.
6. É fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do réu, o fato comprovado nos autos de que este vivia alcoolizado, no final de sua rua, inclusive no período da tarde, descuidando das necessidades do seu filho menor, bem como impedindo o convívio harmonioso e saudável no âmbito familiar.
7. Se o quantum aplicado pelo sentenciante foi excessivo, deve ser feito o redimensionamento para fins de compatibilizar a pena com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade mais consentâneos com a jurisprudência dominante.
8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.